Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0705713-93.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP AGRAVADO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 7963925), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao apelo (ID 15608665) Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 900968 (Tema 845) (ID 15608666). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019